Tribunal: STF
Processo: RE 114243
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-10-25
Data de publicação: 1993-10-25

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. TERCEIRA
LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI N. 6899/1981, ART.
3.2. NÃO PROCEDE A ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 153, PAR. 2, DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 1/1969. PARA DEMONSTRAR, ADEMAIS, OFENSA AO
DISPOSITIVO MAIOR ALUDIDO, NECESSARIO SERIA, POR PRIMEIRO, DAR PELA
NEGATIVA DE VIGENCIA DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL APLICADA, O QUE
NÃO SE ACOLHEU, SEQUER, NO JULGAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.VULNERAÇÃO, POR VIA OBLIQUA, DE TEXTO CONSTITUCIONAL NÃO
SERVE A      FUNDAMENTAR RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 3. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO     CONHECIDO.